Tribunal: TJES
Processo: 5016786-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016786-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILIS ANACLETO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016786-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
WILIS ANACLETO

AGRAVADO
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXTENSÃO DA PROTEÇÃO LEGAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de desbloqueio de valores constritos via sistema Sisbajud em contas bancárias de titularidade do executado, no montante de R$ 1.859,59 (um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). O recorrente, atualmente preso, alega a impenhorabilidade da quantia por se tratar de verba inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e essencial à subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a proteção da impenhorabilidade prevista para a caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança os valores bloqueados em conta corrente e outras aplicações financeiras, considerando as peculiaridades do caso e a condição de preso do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade dos vencimentos destinados ao sustento do devedor e da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme preceituam os incisos IV e X do art. 833.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos alcança não apenas os valores depositados em poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.

5. A exequente não demonstrou a existência de má-fé ou fraude na movimentação financeira do devedor, o que mantém a presunção de impenhorabilidade da verba constrita, haja vista o valor ser inferior ao teto legal protegido.

6. A condição de reclusão do executado, somada à modicidade do valor bloqueado, reforça a necessidade de proteção do patrimônio mínimo indispensável à sobrevivência digna, em observância ao princípio do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada ou mantida pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, incisos IV e X do art. 833.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.100.907/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2.098.454/RJ, Relª. Minª. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05.03.2024; STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016786-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
WILIS ANACLETO

AGRAVADO
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
WILIS ANACLETO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES , nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra o recorrente, que rejeitou o pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados em sua conta bancária.

Em seu recurso, o recorrente alega que: (i) a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se restringe a valores depositados em caderneta de poupança, estendendo-se a contas correntes e outras aplicações financeiras, conforme entendimento pacificado pelo STJ (REsp n. 1.660.671/RS), pois a finalidade da norma é resguardar uma pequena reserva de capital que assegure o mínimo existencial; (ii) a prova de que a verba se destina à sua subsistência é sua própria condição de réu preso , situação de extrema vulnerabilidade que o impede de trabalhar , tornando a quantia bloqueada de R$ 1.859,43 (um mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos) manifestamente essencial para si e para o auxílio de sua família; (iii) a exigência de prova adicional para um valor tão módico, pertencente a um detento, configura rigor excessivo e viola a presunção que decorre de sua condição fática, atentando contra o princípio do mínimo existencial.

Com isso, requer a reforma da r. Decisão para que seja determinado o desbloqueio do valor de R$1.859,43 (um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos) da sua conta.

Muito bem.

Em exame sumário do recurso, concluí pela suspensão dos efeitos da decisão impugnada. Nesta oportunidade, em análise definitiva da questão e após a formação do contraditório, não encontrei razões para modificar o entendimento anteriormente exposto. Explico.

Em decisão liminar, o MM. Juízo
a quo
efetivou o bloqueio de R$1.859,59 (um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) de três contas distintas de titularidade do executado/agravante (Will Financeira S.A, Caixa Econômica Federal e 99Pay IP S.A), visando a satisfação do crédito de R$36.619,90 (trinta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e noventa centavos), cujo titular é a instituição financeira agravada.

Conforme dispõe o artigo 833 do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º.

Reforçando esta ideia, calha trazer entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ no sentido de que as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos mantidas em poupança, conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, são impenhoráveis, exceto se demonstrada a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito:

[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

[...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] (AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024).

Ao observar os autos originários, constatei que houve o bloqueio de R$1.470,25 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), R$365, 51 (trezentos e sessenta e cinco reais) e R$23,67 (vinte e três e sessenta e sete centavos), totalizando a quantia de
de R$1.859,59 (um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) em três contas correntes distintas do autor.

Nota-se que os valores bloqueados, mesmo somados, são inferiores a
40 (quarenta) salários-mínimos, não tendo o agravado, por ora, demonstrado a eventual existência de abuso, má-fé ou fraude
.

Além disso, conforme entendimento já preconizado pelo Col. STJ (Resp. 1.660.671/RS), observa-se que o agravante está detido atualmente e que o valor bloqueado é ínfimo, de modo que se presume que a quantia integra o mínimo existencial do recorrente.

Dessa forma, a decisão não impugnada não está em consonância com o disposto nos incisos IV e X, ambos do artigo 833, do Código de Processo Civil, o que impõe a sua reforma.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. Decisão, deferir o pedido de desbloqueio do valor constrito, determinando ao MM. Juízo
a quo
que proceda com as diligências necessárias para tanto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
, reformando a r. Decisão, deferir o pedido de desbloqueio do valor constrito, determinando ao MM. Juízo
a quo
que proceda com as diligências necessárias para tanto.